Tribunal: TJSP
Processo: 1003690-98.2019.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e de condenação à indenização por danos morais. Alegação de omissão. Inexistência. Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos do art. 1022, do novo Código de Processo Civil. Embargos conhecidos, porém, rejeitados.